Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-48.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001736-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0001-40 (AGRAVANTE), FLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 016.392.284-54 (AGRAVADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marfrig Global Foods S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por ex-empregado, deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a inversão do ônus da prova, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contrato de seguro de vida coletivo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto à inversão do ônus da prova; (ii) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao seguro de vida coletivo firmado em favor de empregados, com a estipulante figurando como parte demandada; (iii) se estão presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão impugnada explicitou as razões jurídicas que justificaram a incidência do regime consumerista, atendendo às exigências do art. 489, §1º, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.
4.
O contrato de seguro de vida coletivo insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo o segurado destinatário final do serviço securitário
,
ainda que a contratação se dê por intermédio de estipulante, a qual integra a cadeia de fornecimento e pode ser demandada solidariamente,
conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5.
A inversão do ônus da prova não é automática, mas mostra-se adequada quando evidenciadas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor
, circunstâncias presentes no caso, em que o autor, inclusive é beneficiário da justiça gratuita e alega incapacidade decorrente de acidente de trabalho por equiparação, matéria cuja prova envolve complexidade técnica e documental sob domínio das demandadas.
6. Ausentes elementos que evidenciem probabilidade das alegações constantes do recurso ou risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O seguro de vida coletivo configura relação de consumo
, sendo o segurado destinatário final do serviço,
ainda que a contratação se dê por intermédio de estipulante
. 2.
A estipulante integra a cadeia de fornecimento e pode responder solidariamente
, sujeitando-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. 3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC,

é cabível plenamente cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a evidente hipossuficiência do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 373 e 489, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 757.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.112.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001736-48-2026

AGRAVANTE:
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A

AGRAVADO:
FLÁVIO JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Marfrig Global Foods S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra/MT, que na Ação de Cobrança ajuizada pelo Agravado em face da Agravante ao proferir despacho recebendo a inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita em favor do Autor, bem como a inversão do ônus da prova considerando a existência de relação de consumo entre as partes determinando a citação das demandadas.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o caso é referente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por Flávio José da Silva contra Generali Seguros S/A, (“Generali”) e Marfrig Global Foods S/A (“Marfrig”), sob a alegação de que por ter sido empregado da Marfrig aderiu ao seguro de vida coletivo e faria
jus
à indenização securitária por incapacidade funcional.

Verbera que as alegações do Agravado de que teria sido acometido por acidente de trabalho de forma equiparada são genéricas, argumentando que o Agravado ajuizou a ação pretendendo o recebimento de seguro de vida e sustentando a aplicabilidade das regras consumeristas, além de requerer a inversão do ônus da prova, pretendendo recebimento do montante de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), sobrevindo a decisão agravada.

Afirma que a decisão é nula por ausência de fundamentação, acrescentando que a decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova com a simples referência ao art. 6º, inciso VIII do CDC, não apontando, mesmo de forma genérica, as razões pelas quais o CDC seria aplicável ao presente caso, acrescentando que inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática.

Assinala que para deferimento da inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, é necessário que o autor alegue e comprove que há uma relação de consumo, que suas alegações sejam verossímeis, bem como demonstre a hipossuficiência, sendo que ao analisar o pedido cabe ao Juízo fundamentar a decisão de inversão, exatamente como determina o art. 93 da Constituição Federal.

Alega que, no caso, não são aplicáveis as regras consumeristas, acrescentando que não existe relação de consumo entre as partes, tendo em vista que o Contrato em discussão é seguro de vida coletivo, firmado entre a seguradora e os empregados, tendo a ora Agravante figurado como mera estipulante.

Argumenta que nessa estrutura, a Agravante não figura como fornecedora, tampouco, como intermediária de produto ou serviço, visto que sua atuação restringe-se à de mera estipulante e mandatária do grupo segurado, incumbindo-lhe apenas facilitar a contratação e repassar informações e valores à seguradora, sem participação econômica ou técnica na atividade securitária.

Ressalta que não há qualquer base jurídica para transferir à Agravante o ônus de comprovar fatos relacionados à vigência, ao sinistro ou às condições do contrato de seguro, situações que dizem respeito à atividade exclusiva da seguradora. considerando, portanto, a impossibilidade de se aplicar o CDC à hipótese dos autos.

Verbera que a aplicação das regras consumeristas não autorizam
de per si
a inversão do ônus da prova, havendo necessidade de reforma da decisão recorrida, já que não se encontram presentes os elementos necessários para referida determinação e ademais, a parte Agravante não tem informações relacionadas às condições físicas da parte Agravada, já que referidos fatos se encontram fora de seu alcance, não sendo razoável entendimento contrário, tampouco, não admissível impor à Agravante o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito do Agravado, pois, contraria as regras processuais aplicáveis. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento e reforma da decisão recorrida.

Nas
contrarrazões
o Agravado sustenta que
No caso concreto, a decisão combatida limitou-se a indeferir o pedido de expedição de ofícios e a manter a distribuição do ônus probatório, não havendo qualquer urgência, risco de dano ou prejuízo irreversível que justifique a utilização do agravo de instrumento.

Argumenta que o recurso não demonstra qualquer situação excepcional de urgência, tampouco prejuízo concreto, de modo que a decisão poderá ser integralmente revista em apelação, sem risco de perecimento de direito. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo da seguradora com ato ordinatório próprio da condução do processo, o que não autoriza a interposição de agravo de instrumento.

Assinala que ao alegar nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, a Agravante ignora o teor claro da decisão prolatada, que analisou e justificou adequadamente a inversão do ônus da prova, acrescentando que decisão, portanto, não se limitou a reproduzir dispositivos legais de forma genérica, mas explicitou os elementos concretos do caso que justificam a medida, atendendo integralmente aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta que a
Agravante busca afastar a aplicação das regras consumeristas sob o argumento de que
figura como mera estipulante do seguro de vida coletivo
. Tal entendimento, entretanto, ignora o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.112, segundo o qual a estipulante, ao aderir ao contrato de seguro em favor dos empregados, não se exime de responsabilidade
.

Sustenta que
a decisão agravada que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova encontra respaldo legal e jurisprudencial, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre inicialmente registrar que em sede de Agravo de Instrumento cebe verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que o Agravado ajuizou Ação de C
obrança de Indenização Securitária
em face da Agravante Marfrig Global Foods S/A (ora Agravante), e em face da General Brasil Seguros S/A,
na qual afirma que
trabalhava para a empresa Agravante e quando da contratação aderiu ao Seguro de Vida em Grupo,
sendo que na função de desossador e em decorrência de movimentos repetitivos, sofreu acidente de trabalho por equiparação, pugnando pela condenação da parte Requerida ao pagamento da indenização pelo seguro contratado.

Verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, contudo, a Agravante argumenta a ausência de fundamentação na referida decisão aduzindo que para determinar a inversão do ônus da prova há necessidade da demonstração de que os fatos são verossímeis bem como seja demonstrada a hipossuficiencia da parte.

Argumenta que não são aplicáveis as regras consumeristas, acrescentando que não existe relação de consumo entre as partes, tendo em vista que o contrato em discussão é seguro de vida coletivo, firmado entre a seguradora e os empregados, tendo a ora Agravante figurado como mera estipulante.

Registro que os contratos de seguro, incluindo os coletivos/em grupo, ao contrário do que afirma a Recorrente são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que o segurado (trabalhador), é considerado destinatário final do serviço enquadrando-se, portanto, como consumidor e a seguradora é a fornecedora.

Com efeito,
a empresa que contrata o seguro (contratante/estipulante)
tem o dever de informar adequadamente os trabalhadores acerca das cláusulas, incluindo restrições, sendo que o Superior Tribunal de Justiça considera o segurado consumidor final mesmo que a empresa contrate o seguro para o grupo.

Dessa forma, eventualmente ocorrendo acidente
a relação de consumo persiste para fins de cobertura securitária,
tanto assim que o segurado (trabalhador) pode acionar a empresa estipulante/contratante quanto a seguradora como ocorre no presente caso.

Nesse sentido quanto a responsabilidade da estipulante:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECUSA ABUSIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ESTIPULANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e material, condenando seguradora e o banco ao pagamento da indenização securitária e de dano moral no valor de R$ 10.000,00, em razão da recusa abusiva de cobertura e da negativação indevida do nome da autora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) legitimidade passiva do banco estipulante; (ii) abusividade da exigência de quitação do financiamento como condição para pagamento do seguro; (iii) responsabilidade pela negativação; e (iv) cabimento e valor do dano moral.

III. Razões de decidir

O banco apelante, na condição de estipulante do seguro e integrante da cadeia de fornecimento, é parte legítima, nos termos do art. 7º, p.u., do CDC.

A seguradora condicionou o pagamento da indenização à apresentação de carta de quitação do financiamento, exigência que se mostrou abusiva e incompatível com a função do contrato.

A mora ensejou inadimplemento do financiamento e negativação do nome da consumidora, caracterizando ato ilícito e dano moral.

O valor de R$ 10.000,00 é proporcional ao dano, considerando a condição de pessoa idosa e a conduta das rés.

Correta a aplicação de juros e correção monetária conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O banco estipulante de seguro responde solidariamente com a seguradora por falhas na prestação do serviço. 2. É abusiva a exigência de quitação do financiamento para liberação de indenização securitária. 3. A negativa indevida de cobertura e a posterior negativação do nome da consumidora geram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 757, 772 e 927; CDC, arts. 7º, p.u., 14 e 25.

(N.U 1000098-91.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Assim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em ações envolvendo seguro de vida coletivo (em grupo) decorrente de acidente de trabalho.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a inversão do ônus da (art. 6º, VIII, do CDC) é perfeitamente cabível em casos de seguro de vida coletivo, valendo ressaltar que o juiz pode inverter o ônus se o consumidor for
hipossuficiente
(dificuldade técnica ou financeira de produzir prova) ou se a alegação for verossímil, cabendo a estipulante e a Seguradora em tal situação o ônus de apresentar provas que eventualmente possam infirmar o sustentado pelo Segurado, assim, a decisão atende satisfatoriamente as regras legais diante da flagrante hipossuficiência tecnica e financeira do recorrido, embora sucinta.

Conforme se verifica no processo de origem o Agravado afirma que em decorrência da atividade de desossador e prática de movimentos repetitivos realizados diariamente sofreu acidente de trabalho por equiparação, juntando documentos aos autos, ademais,
resta evidente no caso a hipossuficiência financeira e técnica do Recorrido, frente às demandadas que certamente, terão melhores condições de produzir prova no caso, valendo ressaltar que cabe ao réu apresentar provas desconstitutivas, impeditivas ou modificativas do direito sustentado na forma do artigo 373 do CPC.

Portanto, pelo menos nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento, a inversão do ônus da prova, a princípio, não se evidencia desarrazoada
diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, valendo ressaltar que a
pessoa que alega acidente e busca comprovar deficiência apresenta, geralmente, uma
hipossuficiência técnica e probatória
diante da complexidade do sistema médico-legal, especialmente, quando não possui recursos financeiros para contratação de peritos especializados como certamente é o caso do autor que, inclusive, figura como beneficiário da justiça gratuita, tratando-se de
parte evidentemente mais fraca na relação estabelecida entre as partes.

Nesse contexto, apesar dos argumentos deduzidos pela Agravante, não verifico a verossimilhança das alegações e, tampouco, possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026